Tribunal: TJES
Processo: 5006555-81.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Por Terceiro Prejudicado
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006555-81.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO

APELADO: STONE BANK PEDRAS NATURAIS LTDA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por STONE BANK PEDRAS NATURAIS EIRELI contra acórdão da 4ª Câmara Cível que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação para reconhecer a fraude à execução na alienação de um veículo, mantendo a restrição judicial de transferência. A embargante sustenta omissão quanto às datas do contrato de compra e venda e celebração do negócio, bem como contradição na decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado que justifique a interposição dos embargos de declaração ou se o recurso visa apenas rediscutir o mérito da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem caráter integrativo e se destinam apenas a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo meio adequado para rediscutir o mérito da decisão embargada.

O acórdão embargado enfrentou integralmente a matéria, fundamentando a caracterização da fraude à execução com base nos elementos dos autos, inclusive quanto à má-fé da embargante na aquisição do bem.

A alegação de omissão sobre as datas do contrato de compra e venda não procede, pois tais elementos foram analisados na fundamentação do acórdão.

Não se verifica contradição no julgado, pois a decisão se baseou em jurisprudência consolidada do STJ, notadamente a Súmula 375, e nos requisitos legais para a configuração da fraude à execução.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o órgão julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, mas apenas as questões relevantes e imprescindíveis à solução da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo meio adequado para reexame do mérito da decisão.

A fundamentação do acórdão, quando suficiente para resolver a controvérsia, não precisa rebater individualmente todos os argumentos das partes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 792, IV.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 375; STJ, AgInt no AREsp n. 2.423.312/SP, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 24/06/2024, DJe 28/06/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5006555-81.2021.8.08.0011

EMBARGANTE:
STONE BANK PEDRAS NATURAIS EIRELI

EMBARGADA:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL DO ESPÍRITO SANTO - SICOOB SUL

RELATOR:

DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
STONE BANK PEDRAS NATURAIS EIRELI
em razão do v. Acórdão (id
8990597
) no qual a egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos,
manifestou-se pelo provimento do recurso de apelação interposto pelo ora Embargada para reconhecer a fraude à execução, na forma da ementa a seguir transcrita:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS.

RESTRIÇÃO SOBRE VEÍCULO. VENDA ANTERIOR - OPERAÇÃO REALIZADA COM EMPRESA CUJO SÓCIO MANTÉM RELAÇÃO SOCIETÁRIA COM A DEVEDORA EM OUTRA EMPRESA - PESSOAS JURÍDICAS QUE FUNCIONAM NO MESMO LOCAL - IRMÃO DA DEVEDORA TAMBÉM EXECUTADO E QUE ATUA COMO REPRESENTANTE DA EMBARGANTE - FRAUDE À EXECUÇÃO - CARACTERIZAÇÃO - CIÊNCIA DE DEMANDA CAPAZ DE LEVAR A ALIENANTE À INSOLVÊNCIA OU FRUSTRAR O CRÉDITO EXEQUENDO. RECURSO PROVIDO.

1-
A transferência da propriedade de coisa móvel se opera com a tradição e não com o registro, “in casu”, junto ao DETRAN, conforme o disposto nos artigos 1.226 e 1.267 do Código Civil. O registro da transferência do veículo junto ao DETRAN não condiciona a validade da compra e venda do bem, porquanto é uma exigência que visa apenas o controle sobre os veículos e seus proprietários, e não a imprimir validade ao ato jurídico.(...) (Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 0007553-91.2017.8.08.0006. Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL.

2-
Consoante entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça:
O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula 375)
.

3-
Dessa maneira, para a configuração da fraude à execução na presente hipótese se faz necessária a demonstração dos seguintes requisitos: i) a alienação do bem seja capaz de reduzir o devedor à insolvência ou, ao menos, frustrar o recebimento do crédito exequendo; ii) tenha ocorrido na pendência de processo em que o alienante (devedor) já tenha sido citado ou de que possuía ciência da demanda e iii) má-fé do adquirente nas hipóteses em que ausente a averbação da ação de execução ou do registro da penhora do bem.

4-
In casu
,
tem-se por caracterizada a má-fé, pois como sócio da executada, não é crível que o proprietário da empresa embargante desconhecesse a execução contra aquela empreendida, sendo inclusive que as empresas STONE BANK e a MM2 funcionam no mesmo local; o irmão da vendedora e também executado é representante da embargante; o valor devido foi depositado, a pedido da alienante, na conta da empresa MM2, que anteriormente era executada, mas que foi excluída da ação executiva em 13/11/2018, não podendo sobre tal
quantum
ser realizada constrição.

5-
Recurso provido.

Nas razões recursais (id 9415670) a Embargante requer a reforma do julgado afirmando, em síntese, a omissão no que diz respeito às datas constantes do contrato de compra e venda do veículo e da celebração do negócio jurídico - impossibilidade de fraude. Sustenta também a existência de contradição.

É cediço, que os
embargos declaratórios não constituem recurso idôneo para corrigir os fundamentos jurídicos ou fáticos de uma decisão, visto que limitam-se ao aclaramento do próprio aresto embargado, não podendo, assim, serem opostos com base em equivocada e genérica arguição de omissão, visando única e exclusivamente a obter um reexame da matéria impugnada, sendo certo que se pode imprimir-lhes o efeito modificativo apenas em caráter excepcional, sob pena de desvirtuamento de sua real finalidade.

Os embargos de declaração possuem, portanto, objeto restrito, prestando-se apenas a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado embargado.

Assim, diz-se que os aclaratórios têm efeito meramente integrativo, pois não se prestam à reabertura da discussão principal ou à análise do mérito da demanda, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

A despeito, contudo, das razões de recurso, restou consignado no voto de relatoria proferido pelo eminente Desembargador Fábio Brasil Nery que “
há provas contundentes de que o terceiro agiu de má-fé. Logo, forçoso reconhecer que a sentença deve ser reformada para julgar improcedentes os embargos de terceiro, mantendo-se a restrição judicial de transferência anteriormente realizada, relativamente ao veículo Fiat Strada Adventure CD, ano 2015/2016, Renavam 010702464761, placa QBW8910
”.

Desse modo, transcrevo, no que importa, o posicionamento adotado pelo Colegiado:

“A execução na origem foi proposta em face da empresa MM2 e de seus sócios, Luilma Pinto Mendonça, Samuel Mendonça e Rafael Pinto de Mendonça, respectivamente genitores e irmão de Isabela Pinto Mendonça, anterior proprietária do veículo.

Na data de 13/11/2018, foi determinada a inclusão de Isabela Pinto Mendonça no polo passivo da ação executiva e a exclusão da empresa MM2.

Em 20/01/2021 foi pactuada a compra e venda do veículo Fiat Strada Adventure CD, ano 2015/2016, Renavam 010702464761, placa QBW8910, entre Isabela e a embargante Stone Bank.

Independente de não ter sido efetivado o registro de transferência perante o órgão de trânsito, sabe-se que (...)3
)
A transferência da propriedade de coisa móvel se opera com a tradição e não com o registro, “in casu”, junto ao DETRAN, conforme o disposto nos artigos 1.226 e 1.267 do Código Civil. O registro da transferência do veículo junto ao DETRAN não condiciona a validade da compra e venda do bem, porquanto é uma exigência que visa apenas o controle sobre os veículos e seus proprietários, e não a imprimir validade ao ato jurídico.(...)

(Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 0007553-91.2017.8.08.0006. Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL.

Por outro lado, em que pesem a existência de faturas que comprovam o abastecimento do veículo placa QBW8910 (id. 7376562 e 7376563) e comprovante de pagamento datado de 28/04/2021 (petição de id 7376615 – fl. 05), ambos anteriores à restrição, fato é que o proprietário da empresa embargante é sócio da executada Isabela na empresa MT Mineração Ltda desde 2019, sendo inclusive que a citada empresa funciona no mesmo endereço que a empresa inicialmente executada (MM2 Mármores e Granitos).

Destaque-se que o endereço de contato da empresa MT Mineração tem como domínio o da MM2 (atendimento@mm2.com.br), sendo ainda que o irmão da alienante e executada Isabela, Sr. Rafael Mendonça (que também é executado), trabalha como representante da empresa embargante.

Observa-se do contrato entabulado entre as partes (id. 7376559) que a primeira folha trata-se de via original. Entretanto, a segunda folha é uma cópia, na qual aparentemente foram apostas posteriormente as assinaturas das testemunhas.

Ainda, a nota fiscal do veículo, datada de 26/04/2021, onde consta a natureza da operação como COMPRA tem como emissário e destinatário a própria STONE BANK (
Recebemos de STONE BANK PEDRAS NATURAIS EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado. Emissão: 26/04/2021. Dest/Reme: STONE BANK PEDRAS NATURAIS EIRELI. Valor Total: 60.682,92
) (id. 7376561).

E por fim, o pagamento foi realizado em 28/04/2021 na conta da pessoa jurídica MM2, a pedido da vendedora Isabela, conforme mencionado em alegações finais de id. 7376615, justamente porque a referida empresa foi excluída da ação de execução em 13/11/2018, data em que a executada Isabela foi incluída no polo passivo da ação. Assim, tinha ciência a executada de que o valor depositado na conta da empresa não seria alvo de constrição, ante a extinção do processo em face da empresa MM2.

Isso tudo sem contar que o patrono da embargante também é patrono da empresa MM2 e dos executados Isabela e seu irmão Rafael Mendonça.

Consoante entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça:
O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula 375)
.

Ocorre que a Corte Cidadã também possui entendimento de que, apesar de haver a presunção da boa-fé, compete ao credor a prova de que o adquirente tinha ciência da demanda que poderia levar o devedor à insolvência.

[...]

Assim,
“(...) Acerca da fraude à execução, prevê o art. art. 792, inciso IV, do CPC que
restará configurada fraude à execução “quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência.
” Neste sentido, dispõe a súmula nº 375, do STJ que “o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.”. Dessa maneira,
para a configuração da fraude à execução na presente hipótese se faz necessária a demonstração dos seguintes requisitos: i) a alienação do bem seja capaz de reduzir o devedor à insolvência ou, ao menos, frustrar o recebimento do crédito exequendo; ii) tenha ocorrido na pendência de processo em que o alienante (devedor) já tenha sido citado ou de que possuía ciência da demanda e iii) má-fé do adquirente nas hipóteses em que ausente a averbação da ação de execução ou do registro da penhora do bem
(Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas. Número: 0020682-07.2020.8.08.0024. Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR. Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Nesse cenário, não é crível que, como sócio da executada Isabela, o proprietário da empresa embargante desconhecesse a execução contra aquela empreendida, sendo necessário destacar:

a) a empresa STONE BANK e a MM2 funcionam no mesmo local;

b) Rafael Mendonça, irmão da vendedora e também executado é representante da embargante;

c) O valor supostamente devido foi depositado, a pedido de Isabela, na conta da empresa MM2, que anteriormente era executada, mas que foi excluída da ação executiva em 13/11/2018, não podendo sobre ele ser realizada a constrição.

Sendo assim, há provas contundentes de que o terceiro agiu de má-fé. Logo, forçoso reconhecer que a sentença deve ser reformada para julgar improcedentes os embargos de terceiro, mantendo-se a restrição judicial de transferência anteriormente realizada, relativamente ao veículo Fiat Strada Adventure CD, ano 2015/2016, Renavam 010702464761, placa QBW8910”.

Assim, verifica-se que a alegação sobre a existência de vícios no julgado é, nitidamente, uma tentativa de nova análise do mérito do que restou decidido.

Ocorre que o recurso de Embargos de Declaração não se destina a discutir o conteúdo da decisão. Sabe-se que os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada (omissão, contradição, obscuridade ou erro material) não se prestando a discutir eventual justiça ou injustiça da decisão.

Nesse sentido, em recente precedente o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), reafirmando posicionamento daquela Corte, assentou que “
não se configurou a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia.
Não é o órgão julgador obrigado a rebater
, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução”.
(AgInt no AREsp n. 2.423.312/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de
28/6/2024
.)

DO EXPOSTO
,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.